Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERIODICIDADE. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que os juros cobrados são abusivos e que a capitalização de juros é indevida.
2. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 3.1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 3.2. A apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão.
4. É permitida a capitalização mensal de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme entendimento do STJ no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539. 4.1. No caso dos autos, o título prevê expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 4.2. O contrato firmado está em consonância com o disposto na Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
5. A apelante requer a devolução de taxas pagas sob a alegação de que o serviço não foi prestado. 5.1. É possível verificar que a recorrente inova em sede recursal, pois os argumentos levantados não foram objeto da inicial nem debatidos nas instâncias ordinárias. 5.2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido.
6. A calculadora do cidadão não se presta à avaliação dos valores cobrados, pois desconsidera as peculiaridades do contrato, principalmente porque, em geral, os valores dos encargos administrativos e dos tributos cobrados em razão da operação financeira integram o montante total da dívida.
7. Apelo improvido.